Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. EMPRESAS. INTERMEDIADORAS. PAGAMENTO. ADVERTÊNCIA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO. DIGNIDADE. JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de expedição de ofício a empresas intermediadoras de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de nova expedição de ofício às empresas intermediadoras de pagamento com a advertência de que o descumprimento da determinação pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça e crime de desobediência sob o fundamento de que a intimação deve ser pessoal para a aplicação das sanções processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta da parte, de seu procurador ou daquele que participe do processo de alguma forma que deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e que cria embaraços à sua efetivação constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Impõe-se multa de até vinte por cento (20%) do valor da causa a essa hipótese, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, previamente advertida pelo juiz.
4. Inexiste previsão legal no sentido de que a aplicação da multa nos termos do art. 77, § 1o, do Código de Processo Civil pode ser promovida somente mediante intimação pessoal prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.
Tese de julgamento: “Inexiste previsão legal no sentido de que a aplicação da multa nos termos do art. 77, § 1o, do Código de Processo Civil pode ser promovida somente mediante intimação pessoal prévia”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, IV e §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.